Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE CONSIDERA DEVIDO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 917, §§3o E 4o, DO CPC. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DERIVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ARTIGO 835, XII, DO CPC. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 332 DO STJ. FIADOR QUE NÃO INFORMOU NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA O SEU ESTADO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é possível concluir que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, tal declaração deve ser considerada legítima e verdadeira, como é o caso dos autos. Gratuidade de justiça deferida.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Pedido não apreciado, por inadequação da via eleita.
3. Sendo o Magistrado o destinatário da prova, a ele cumpre aferir sobre a necessidade respectiva, de modo que “não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado”, como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022. 3.1. Caso o Julgador possua elementos suficientes para a solução da lide, fica autorizada a dispensa de produção de novas provas, como é o caso dos autos, já que o objeto do litígio diz respeito a matéria não complexa. Ademais, observa-se que os embargantes impugnaram genericamente a tese de cerceamento de defesa, sem especificar qual direito lhes foi violado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. De acordo com o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, nos embargos à execução fundado em excesso de execução, a parte embargante tem o dever de indicar o valor que considera devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. 4.1. Na hipótese, afigura-se inviável a análise do alegado excesso de execução, visto que os embargantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme preceito do art. 917, § 3o, do CPC. 4.2. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com prazo de vencimento, no seu termo constitui-se em mora o devedor, fluindo a partir de então os respectivos juros e correção monetária, consoante os arts. 389, 395 e 397 do Código Civil, incidindo à espécie a mora 'ex re', e a regra 'dies interpellat pro homine', o que significa dizer, no caso, a mora constituída a partir do momento em que não efetuado o pagamento das parcelas constantes no título, isto é, desde o seu vencimento.
5. Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
6. O art. 1.647, inc. III, do Código Civil estabelece que: “Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval”. Já a Súmula 332 do STJ dispõe que: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. 6.1. Na hipótese, diante da existência de omissão do fiador, impõe-se a relativização da regra geral da Súmula 332 do STJ, de modo que não há que se falar em nulidade integral da fiança prestada.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.